Tribunal: TJMT
Processo: 0009729-97.2016.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009729-97.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LILIAN DA SILVA SOUZA OLIVEIRA - CPF: 297.299.348-94 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N TA

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA ESTADUAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MATEIRIAS DEVIDOS – LESÕES FÍSICAS DECORRENTES DE ACIDENTE COM PORTÃO SOLTO - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a conduta omissiva a autarquia pública, que não realizou a manutenção devida ao portão de ferro do órgão, vindo a cair sobre a autora e causando fratura em seu membro inferior.

4. Recurso da autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LILIAN DA SILVA SOUZA OLIVEIRA

APELADO(S):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT.

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LILIAN DA SILVA SOUZA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, M.M. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos da Ação Indenizatória no 0009729-97.2016.8.11.0037 ajuizada pela autora/recorrente em desfavor
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que é devida condenação do requerido nos danos morais, ante a dor e sofrimento experimentados pela Apelante, quando da queda do portão sobre seu corpo, bem como com as cirurgias que sofreu, tendo que ficar por meses na dependência de terceiros para realização de atividades básicas.

Com isso, pugna pela reforma da r. sentença, condenando a apelada ao pagamento também dos danos morais.

Intimada, a reclamada não apresentou Contrarrazões – id. 112308011-.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 119443987 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
LILIAN DA SILVA SOUZA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, M.M. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos da Ação Indenizatória no 0009729-97.2016.8.11.0037 ajuizada pela autora/recorrente em desfavor
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que a apelante LILIAN DA SILVA SOUZA OLIVEIRA ajuizou a presente “Ação Indenizatória” em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN aduzindo, em síntese, que, no dia 16/12/2015, foi vítima de um acidente ao tentar abrir o portão lateral para sair do pátio do CIRETRAN de Primavera do Leste/MT.

Relata que chegou ao CIRETRAN por volta das 7h, e havia várias vistorias marcadas pelo requerido no mesmo dia de seu veículo, que por volta das 13h um funcionário da CIRETRAN informou aos contribuintes que só iriam vistoriar 20 (vinte) veículos naquele dia e os demais poderiam ir embora e retornar no dia 17/12/2015 para realização das vistorias.

Alega que se dirigiu para saída, e perguntou ao guarda da CIRETRAN por onde ela poderia sair, ele a orientou a sair pelo portão lateral que estava fechado. Ocorre que, quando puxou o portão para abrir, ele caiu sobre a autora, provocando fratura em sua perna, tendo que se submeter a cirurgia reparadora e lenta recuperação, ficando afastada de suas atividades normais por mais de 06 (seis meses).

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial

para:

“(...)Em relação ao pedido de dano moral, tenho que para a concessão é necessária prova segura de que o ato ilícito existiu e gerou ofensa à honra e a dignidade, capaz de causar humilhação ou alteração psíquica do ofendido.

Ve
jamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. - Considerando que o demandante comprovou o pagamento em excesso afirmado na inicial, deve ser determinada a respectiva restituição, em dobro, na forma preconizada pelo parágrafo único do art. 42 do CDC - Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome.(TJ-MG - AC: 10000205313950001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 05/02/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021) grifei.

É certo que a indenização por danos morais demanda, pela peculiaridade do caso concreto, a análise cautelosa das nuances da lide.

Destarte, em que pese os transtornos sofridos pela parte autora, não se verifica ofensa a direito da personalidade a ensejar os danos morais pleiteados. Há que se considerar que a lesão apresentada pela autora lhe causou mero aborrecimento, em decorrência do acidente, de modo a não lhe ensejar a ocorrência de danos morais.

Assim, o fato apontado é insuficiente para configurar o dano moral, não restando demonstrado o impacto no patrimônio imaterial da autora.

Portanto, a procedência em parte dos pedidos é medida que se impõe, visto que o requerente faz jus ao recebimento dos danos materiais referentes aos recibos apresentados.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais. (...)”

Irr
esignada com a sentença, a parte autora a presentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se restam evidenciado os danos morais sofridos.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran-MT, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ora, resta incontroverso o acidente sofrido pela autora, com o portão caindo sobre ela, vindo a causar lesões físicas e sendo necessária a realização de cirurgia reparadora, bem como seu afastamento das atividades habituais.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do Estado no caso.

O escorço fático e a instrução probatória revelam que havia, de fato, um portão lateral na sede da autarquia requerida, sem qualquer manutenção ou aviso da existência do perigo aos seus usuários.

De todo modo, também havia o dever de manutenção do bem público pela autarquia. Logo, era obrigação do órgão autárquico realizar a fiscalização/manutenção do local, a fim de averiguar se as condições da estrutura e instalações eram minimamente adequadas, a fim de não prejudicar a segurança dos usuários.

Nesse passo, tenho que restou demonstrada, de forma inequívoca, a omissão da Administração Pública no caso, e, por consequência, culminou na ocorrência do acidente.

Logo, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização pelos seus agentes públicos, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.

A par disso, também foi demonstrado satisfatoriamente que o acidente provocou lesões – fraturas – na autora, tendo que se submeter a cirurgia e ficando afastada de suas atividades o que enseja o dever de indenizar.

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o acidente teve como causa imediata a conduta omissiva do apelante.

No caso em análise, é dever do ente público realizar vistorias para averiguar a instalação e condições de funcionamento dos seus prédios, verificando a segurança da estrutura e instalações, tendo em vista o risco de acidentes. Se houvesse uma preocupação quanto à manutenção das instalações do espaço público, o sinistro seria evitado.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

Nesse sentido, este Sodalício já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO — REJEITADA — AGENTE PÚBLICO — USO DE CARRO OFICIAL — ACIDENTE EM PROPRIEDADE PARTICULAR — DANOS COMPROVADOS — DANO MORAL MINORADO — PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE — NATUREZA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL EM GERAL — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado, como pessoa jurídica, é um ser intangível. Somente se faz presente no mundo jurídico através de seus agentes, pessoas físicas cuja conduta é a ele imputada. Nesse contexto o Estado é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. É nesse sentido a interpretação do art. 37, § 6°, da Constituição da República.

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que o autor é servidor público, e utilizava-se do carro oficial pertencente ao órgão estadual.

O dano material é aquele em que o fato causa efetiva lesão ao patrimônio do indivíduo atingido. Já na noção do dano moral, o que o responsável faz é atingir a esfera interna, moral e subjetiva do lesado, provocando-lhe, dessa maneira, alguma forma de sofrimento ou incômodo.

A fixação da verba indenizatória deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser minorada, observando a extensão do dano experimentado, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade pedagógico-compensatória da medida.

Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

(N.U 0001153-21.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

Qua
nto aos danos morais, s
e de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte apelada evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

O dano moral, no caso, conforme entendimento jurisprudencial assente, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo (
in re ipsa
), de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano à guisa de uma presunção natural. Em suma: a verba indenizatória decorre da dor decorrente da quebra da normalidade da vida e das sequelas emocionais daí advindas.

Dessa maneira, tendo em vista esses elementos fixo o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para:

a) Condenar o apelado, a título de danos morais, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

A atualização monetária do
quantum
fixado a título de reparação dos danos morais incide da data do seu arbitramento, a teor do que preconiza a Súmula no 362 do egrégio STJ e os juros de mora, diante da súmula 54 do STJ, têm incidência desde a data do evento danoso.

Ainda, os juros de mora devem observar os índices das cadernetas de poupança, nos termos da Lei no 11.960/2009, a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Com relação à correção monetária, restou definido pelo Eg. STF, por ocasião do julgamento das ADIs n.o 4.425/DF e n.o 4.357/DF, que os índices oficiais de remuneração básica (TR) incidem da entrada em vigor da Lei n.o 11.960/09 até a data de 25-03-2015. Após, os débitos da Fazenda Pública deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o pagamento.

Em face do resultado, inverto a sucumbência e fixo os honorários advocatícios em favor dos procuradores da autora em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023